Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019988-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGANTE), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (EMBARGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (EMBARGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (EMBARGADO), IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF - CPF: 002.236.878-71 (EMBARGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA DE ALMEIDA VARELLA - CPF: 249.044.808-05 (ADVOGADO), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS - CPF: 279.148.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO

EMBARGANTE(S):

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

EMBARGADO(S):

IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF

EMBARGADO(S):

OSCAR LANDGRAF JUNIOR

EMBARGADO(S):

ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI

EMBARGADO(S):

CARLOS FERNANDO MARCHI

EMBARGADO(S):

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

EMBARGADO:

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

E M E N TA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

NA DIVISÃO DO CONDOMÍNIO PARA APÓS A PROVA PERICIAL -

QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR – ACEITAÇÃO DE PARTE DA RENDA PROPORCIONAL DE ARRENDAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO COM O ADMINISTRADOR DO CONDOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA – FATO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE NA DIVISÃO DO IMÓVEL E EXTINÇÃO DO CONDOMINIO – RECURSO

DESPROVIDO – ALEGADA OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda, não havendo se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO

EMBARGANTE(S):

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

EMBARGADO(S):

IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF

EMBARGADO(S):

OSCAR LANDGRAF JUNIOR

EMBARGADO(S):

ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI

EMBARGADO(S):

CARLOS FERNANDO MARCHI

EMBARGADO(S):

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

EMBARGADO:

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO E OUTRA
contra o v. acórdão de ID. n. 187520681 que negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto
a decisão proferida na
Ação de Divisão de Terras Particulares
n. 0002640-69.2011.8.11.0046 movida por
ANTONIO FRANCISCO REGO JÚNIOR

e sua esposa

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO
, o qual, por sua vez, rejeitou embargos de declaração opostos pelos corréus
CARLOS FERNANDO MARCHI
e
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI
contra a decisão que havia postergado o exame de questões prejudiciais de mérito suscitadas pelos réus – relacionadas ao alegado comportamento contraditório dos autores para depois da produção da prova pericial, já deferida.

Sustentam as recorrentes que o aresto se revelou obscuro, necessitando ser complementado, haja vista ter desconsiderado o fato de que, além de aderir ao contrato de parceria firmado pelo falecido
CARLOS SIMARELLI
, os autores da ação divisória, ora embargados, adiantaram o recebimento do valor referente ao período integral do contrato de parceria firmado com terceiro, e que seria pago anualmente pelo negócio, demonstrando, assim, postura absolutamente contraditória com quem deseja a divisão das terras arrendadas.

Aduzem que embora o acórdão tenha concluído que não seria razoável que os Embargados deixassem de receber o valor devido pelo arrendamento, o ponto central da irresignação não seria esse, mas sim o fato de que

os autores agravados não apenas receberam os valores devidos atualmente pelo arrendamento,

mas também adiantaram o recebimento da integralidade da renda, externando posição absolutamente contraditória com quem deseja extinguir o condomínio de terras.

Arguem que a se manter o entendimento firmado, estar-se-á vilipendiando dois importantes princípios de direito, quais sejam, a razoável duração do processo e economia processual, posto que a questão apresentada pelas embargantes ao juízo de origem há mais de dois anos no processo de origem e nunca foi enfrentada.

Alegam ser importante não perdem de vista que a regra disposta no § 3o do art. 485 do CPC/15 impõe ao juiz o dever de conhecer de ofício das matérias constantes nos incisos IV, V, VI – a verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual – e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado, aplicando-se ao caso concreto o efeito translativo que, de acordo com lição doutrinária, seria a aptidão que os recursos serem examinados pelo órgão
ad quem
, no que tange às matérias de ordem pública.

Com tais argumentos, pleiteiam que a obscuridade acima apontada seja sanada, mediante aplicação de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de se reconhecer e declarar, neste juízo, a perda superveniente do interesse de agir, ou para determinar que o juízo de origem assim o faça.

Contrarrazões dos agravados
CARLOS FERNANDO MARCHI
e
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI
no ID. n. 190918657, e dos embargados
ANTONIO FRANCISCO REGO JR
. e
EDNEIA APARECIDASIMARELLI REGO
no ID. n. 191040152 pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos declaratórios.

Sem qualquer manifestação da parte de
OSCAR LANDGRAF JUNIOR
e
IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF
, consoante certidão de ID. n. 191425185.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Ora, no caso,
o aresto consignou de forma clara e precisa que, além de não haver que se falar em ilegalidade na decisão do juízo de origem que posterga a análise de preliminar de perda de interesse superveniente quando tal questão já foi rechaçada pelo colegiado em recurso anterior, concluiu, ainda, que ao menos em tese,
o simples fato de os condôminos, autores da ação divisória, terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte que lhes cabe dentro da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação, não faz desaparecer, de per si, o interesse na divisão da propriedade sob condomínio.

Isso ficou suficientemente explicado no seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

Do mérito recursal.

No mérito, a questão devolvida pelo presente recurso já foi analisada por esta Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006826-76.2022.8.11.0000, interposto pelas ora agravantes em conjunto com a corré
LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
, contra a decisão originária, ou seja, aquela que apenas foi confirmada pelo
decisum
ora impugnado.

Naquela oportunidade, este colegiado conclui, em voto de relatoria dessa Desembargadora, que
‘não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame da preliminar levantada pelas requeridas, ora agravadas, mormente quando ligada ao `meritum causae ́’
, restando o respectivo acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação. Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de objeto, mormente quando ligada ao mérito da causa. Diante da discordância com o valor dos honorários periciais, prudente que o magistrado intime o perito para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto antes de homologar a proposta dos honorários.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006826-76.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 04/07/2022).

Deveras, o simples fato de os condôminos autores terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação de tal negócio, não faz desaparecer, de per si, o interesse na divisão da propriedade sob condomínio.

Contra tal aresto, aliás, as então recorrentes interpuseram Recurso Especial que, apesar de inadmitido em decisão da C. Vice-presidência dessa Corte, acessou a superior instância através do Agravo em Recurso Especial n. 2.301.743/MT.

Ocorre que ao julgar monocraticamente o mencionado Agravo, o E. relator, Ministro Marco Buzzi, não conheceu do mencionado recurso especial, em decisão datada de 25/04/2023 que, inclusive, já transitou em julgado, gerando, pois, coisa julgada.

Porém, ainda que assim não o fosse, o simples fato de os condôminos autores terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte que lhes cabe dentro da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação do negócio, não faz desaparecer, de per si, o interesse dos condôminos na divisão da propriedade sob condomínio.

Afinal, não se afigura razoável exigir que, aquele que postula a divisão fique sem ver um centavo dos frutos da exploração da terra enquanto aguarda a formalização da divisão da área total.

A tutela divisória subsiste hialina, independentemente dessa aceitação de parte da renda firmado por terceiro arrendatário, com todo o condomínio.” (ID. n. 187520681 - Pág. 7/9)

Como se vê, portanto, inexiste na fundamentação posta qualquer obscuridade a ser sanada, haja vista que o aresto
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes apresentou motivação devidamente provida de
encadeamento lógico, na qual todas as teses recursais suscitadas foram enfrentadas e dirimidas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente

e com linguagem de fácil compreensão
.

Na realidade, o que fica claro é que tentam requentar questionamentos já dirimidos.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas das embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023